Tribunal: TJDFT
Processo: 0744928-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744928-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA MS LTDA, MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS, ISIS ZAMORA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 173678498) que, nos autos de execução de título extrajudicial (processo n. 0737915-77.2017.8.07.0001) movida pelo agravante contra Construtora MS Ltda. – ME, Mauro Ferreira da Silva Santos e Isis Zamora Santos (agravados), indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito, para fins de penhora de eventual faturamento da pessoa jurídica executada. Em suas razões recursais (ID 52599122), o agravante narra que o feito executivo em epígrafe busca a satisfação de crédito no valor de R$750.152,53 (setecentos e cinquenta mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), e que, no decorrer do seu trâmite, empreendeu diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora (BacenJud, RenaJud e InfoJud), contudo, todas resultaram infrutíferas. Sustenta que a expedição de ofícios às operadoras de serviços de intermediação financeira, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes à executada, é diligência necessária para satisfação do crédito exequendo, haja vista a frustração das medidas anteriormente adotadas. Menciona o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de amparar sua tese. Cita a previsão do art. 139, IV, do CPC, e argumenta que “o juízo da execução foi conferido um ônus legal, materializado no poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo”. Sublinha, ainda, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente, o perigo da demora, “ante à iminência de uma possível extinção precipitada do processo”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando a expedição de ofícios às operadoras de serviços de intermediação financeira. Preparo recursal recolhido (ID 52599134). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos que o banco exequente/agravante requereu ao Juízo de origem a realização de expedição de ofícios às operadoras de serviços de pagamento, a fim de fossem penhorados 30% (trinta por cento) dos recebíveis de cartão de débito e crédito que a executada Construtora MS Ltda. – ME tivesse direito, mês a mês, até o limite do débito exequendo (manifestação ao ID origem 173547942). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 173678498), in verbis: Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de serviços de pagamento, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. Nesse sentido: (...) Por tais motivos, indefiro o pedido retro. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 170588845, de 31/08/2023. Em que pese os argumentos recursais, não se revela presente, nesse momento inicial, o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, no que atine à remessa de ofício às operadoras de serviços de intermediação financeira para penhora de faturamento pertencente à agravada, a constrição de eventuais recebíveis depende, em princípio, do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens da devedora e de sua fixação em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada, circunstâncias impossíveis de serem aferidas nesse juízo de cognição sumária. Nesse sentido, colacionam-se os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016) Na mesma linha, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR. 1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual. 2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes. 3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1626305, 07196660820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS VALORES RECEBÍVEIS PELO DEVEDOR. CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes ao executado. 2. É possível a penhora de valores recebíveis das operadoras de cartão de crédito, medida excepcional e equiparada à penhora do faturamento da empresa, sendo necessários o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens e a não inviabilização da continuidade da atividade empresarial. 2.1. Para a efetivação da diligência, não é necessária a distribuição de carta precatória, sendo suficiente a expedição de ofício, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, pelos quais a busca pela satisfação do crédito exequendo deve ocorrer de forma mais célere e simples possível. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345158, 07091730620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifica-se que a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o indeferimento do aludido pleito não enseja a extinção do feito, mas, apenas, sua suspensão. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora